Tribunal: TJSP
Processo: 2048680-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Não acolhimento – Observância à ordem de suspensão determinada pelo IRDR no. 2256317-05.2020.8.26.0000 (Tema 44) – Impossibilidade de expedição de ofício até fixação da tese jurídica a ser definida – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) – Não acolhimento – Observância à ordem de suspensão determinada pelo IRDR no. 2256317-05.2020.8.26.0000 (Tema 44) – Impossibilidade de expedição de ofício até fixação da tese jurídica a ser definida – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.